Tribunal: TJES
Processo: 5000642-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000642-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO MARIA HEITOR
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000642-20.2022.8.08.0000

AGRAVANT
E
:

JULIO MARIA HEITOR

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DE. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Julio Maria Heitor visando a reforma da decisão de primeiro grau proferida no bojo da execução extrajudicial n. 0001524-17.2016.8.08.0020, a qual determinou a penhora dos seus rendimentos no percentual de 15% mensalmente.

A fim de fundamentar seu pleito aduziu, em suma, que a decisão impugnada, junto com outra ordem proferida contra si com semelhante cognição, são capazes de inviabilizar o seu próprio sustento, bem como de sua família atingindo sua dignidade sem, contudo, ser eficaz para satisfação do débito perseguido na lide originária pois demandaria aproximadamente setenta e cinco meses para satisfazê-lo.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Efeito suspensivo indeferido no id. 2084535.

Informações do juízo a quo prestadas no id. 2604882.

A despeito de intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000642-20.2022.8.08.0000

AGRAVANT
E
:

JULIO MARIA HEITOR

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DE. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, na origem, cuidam-se os autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor da empresa GAMASA Serviços e Administração S/A, bem como do recorrente, Julio Maria Heitor, avalista do título objeto da ação.

Após tentativa infrutífera de bloqueio online de ativos da pessoa jurídica, a decisão impugnada determinou a penhora dos rendimentos do executado pessoa física, ora agravante, no percentual mensal de 15% dos seus rendimentos.

Julio Maria Heitor interpôs o presente agravo de instrumento e pretende a reforma da referida decisão. A fim de fundamentar seu pleito aduziu, em suma, que a decisão recorrida, junto com outra ordem proferida contra si com semelhante cognição, são capazes de inviabilizar o seu próprio sustento, bem como de sua família atingindo sua dignidade sem, contudo, ser eficaz para satisfação do débito perseguido na lide originária pois demandaria aproximadamente setenta e cinco meses para satisfazê-lo.

A despeito de intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil consigna que as retribuições decorrentes do labor são impenhoráveis. O parágrafo segundo do mencionado artigo excepcionaliza a penhora decorrente de pagamento de prestação alimentícia, bem como o numerário que exceda cinquenta salários mínimos mensais.

Além da relativização legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o último estatuto processual, mitiga a rigidez de impenhorabilidade, desde que a penhora não impeça a subsistência digna do executado, a respeito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Q
uanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.
4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de aposentadoria do recorrente. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 2.-
A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes.
3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 649, IV). MITIGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra processual referida não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais. 3.
Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título executivo.
4. S
opesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo essencial.5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses. Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante, minimamente, os credores.7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1356404/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 23/08/2013)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2.
A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1666893/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Isto decorre pelo balizamento do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor bem como a persecução da satisfação executiva, que constitui, em última análise, direito do exequente.

Tal contexto revela que os critérios descritos e estabelecidos pelo magistrado de primeira instância são hábeis a embasar a decisão recorrida além de sobrepujar a legislação em exame.

Deste modo, tal como na hipótese em voga, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade de modo menos gravoso ao executado e suficiente para solver a dívida.

Compulsando os autos observo que o título executivo tinha como vencimento originário o ano de 2013 no valor aproximado de sessenta mil reais), a execução fora ajuizada em 2016 e até o presente ano não obteve sucesso em encontrar numerário para saldar a dívida perseguida.

Durante o trâmite processual foi tentada a satisfação do débito através dos sistemas de bacenjud e renajud; diligenciada a designação de audiência de conciliação, solenidade na qual o executado e seu advogado não compareceram, conforme pesquisa de movimentação processual, obstando qualquer tratativa tendente a pôr fim à execução.

Nessa esteira, observei que até este momento o agravante não comprovou que a penhora nos moldes acolhidos pelo magistrado é capaz de obstar sua subsistência, de sua família, nem mesmo violar sua dignidade, haja vista que nenhum documento fora colacionado neste instrumento, o qual veio instruído tão apenas com as peças obrigatórias descritas no artigo 1.017 do CPC.

Friso, a peça recursal não veio acompanhado de nenhum documento que demonstre dispêndios excessivos que extrapolam aqueles inerentes a sobrevivência como moradia, alimentação, vestuário, etc.

No tocante a sua capacidade financeira, apesar de o recorrente afirmar que o saldo do seu salário após a penhorar corresponder a apenas um salário mínimo e meio, além de não mencionar que parte de sua remuneração (mais de um salário mínimo) é comprometida por um empréstimo consignado, o que pressupõe o recebimento antecipado de um capital, esta não é sua única fonte de renda.

Digo isto sopesando que é qualificado como autônomo – a despeito de assemelhar-se mais com a figura de empresário descrita no artigo 966 do Código Civil, visto que administra a empresa executada – o que leva a crer que aufere
pró-labore
relativa a esta atividade desenvolvida.

Para além disso, é legislador municipal da Câmara de Guaçuí sendo, portanto, presumir que também aufere rendimentos desta função ilustre.

Aliás, o percentual de 15% - deferido pela decisão guerreada - corresponde a metade da parcela que um cidadão médio pode, inclusive, dispor livremente em empréstimos sem caracterizar exacerbado ou prejudicial ao seu sustento.

Vê-se a toda evidência que a dívida é crescente, que diversas tentativas foram empreendidas, nenhuma exitosa senão a de retenção de parte dos rendimentos do recorrente.

Ademais, diante da condição profissional, certo é que toda sua renda seja fruto de labor, não relativizar o artigo mencionado é o mesmo que admitir que o cidadão que possui como renda unicamente de seu trabalho jamais solve sua dívida.

Vale consignar por fim, que constitui ônus do recorrente demonstrar que a penhora de 15% dos seus ganhos implica em estorvo da sua sobrevivência, ônus que não se desincumbiu.

Conclusão semelhante foi objeto de cognição por esta Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE CONTA-SALÁRIO. INOCORRÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VALUNTÁRIA DE PAGAMENTO. VALORES CONSIDERÁVEIS RECEBIDOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL BLOQUEADO QUE POSSIBILITA A GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As razões trazidas pela agravante não se mostram relevantes ao ponto de se reformar a decisão, pois podemos resumir o raciocínio ora colocado aduzindo que “a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC⁄73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado.” (STJ – Resp. n.º 1.514.931⁄DF – Rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – publicado 06⁄12⁄2016) 2. Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 1179000029, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REALIZAÇÃO DE BACENJUD VERBA SALARIAL BLOQUEADA IMPENHORABILIDADE RELATIVIZAÇÃO PRECEDENTES DO COLENDO STJ INDISPONIBILIDADE PARCIAL PERCENTUAL RAZOÁVEL RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. 3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000799, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Diante de todo exposto, CONHEÇO o agravo de instrumento interposto e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000642-20.2022.8.08.0000

AGRAVANT
E
:

JULIO MARIA HEITOR

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DE. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833, IV, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

I – O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil consigna que as retribuições decorrentes do labor são impenhoráveis. O parágrafo segundo do mencionado artigo mitiga a penhora decorrente de pagamento de prestação alimentícia, bem como o numerário que exceda cinquenta salários mínimos mensais.

II - Além da relativização legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o último estatuto processual, mitiga a rigidez de impenhorabilidade, desde que a penhora não impeça a subsistência digna do executado,

III – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.